Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703555-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: INGRID DA SILVA ALVES, MAURO ANTONIO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria para retificar a classe judicial para apelação criminal, considerando a desconstituição dos acórdãos previamente proferidos, por ocasião do julgamento do habeas corpus impetrado em favor de Mauro Antônio da Silva (ID 75297341). Em seguida, retornem os autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões recursais da apelação criminal interposta em favor do assistido Mauro Antônio da Silva, conforme requerimento de ID 61018528. Após a apresentação das razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as turmas recursais para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora